Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. CÂNCER. CABOZANTINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA NO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
1. É ilegítima a recusa do Distrito Federal a fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente ao paciente com câncer, ainda mais quando restaram comprovados os benefícios e a eficácia do remédio em favor do paciente.
2. Sendo o medicamento pleiteado registrado na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União e/ou encaminhamento dos autos à Justiça Federal (RE 657718/MG, Tema no 793/STF).
3. Negou-se provimento ao reexame necessário e ao apelo do réu.